Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDORA ORIGINAL EM PROCESSO FALIMENTAR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA OS COOBRIGADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial/falência da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado no REsp 1333349/SP, julgado sob a modalidade dos recursos repetitivos.
1.1. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra a devedora que está em processo falimentar.
2. É impertinente a alegação de que o Juízo de origem não teria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, já que a integrante do grupo econômico em questão não está submetida à recuperação judicial/falência, devendo ser observado o enunciado no 480 da Súmula do STJ, que assim dispõe: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.
3. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que “a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP).
4. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois constatado se tratar de grupo econômico, haver responsabilidade solidária entre as empresas e estar presente o obstáculo para que os consumidores sejam ressarcidos dos prejuízos sofridos.
5. Apelação cível CONHECIDA E PROVIDA. Sentença cassada.